Tribunal: TJMT
Processo: 0000643-44.2008.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000643-44.2008.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajustes e Revisões Específicos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SEVERINO MATIAS DOS SANTOS - CPF: 299.672.011-34 (APELADO), JOSE AFONSO FRAGA - CPF: 252.383.026-49 (ADVOGADO), STELLA REGINA PYDD PILGER - CPF: 722.153.801-87 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - CPF: 006.110.801-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA PROPORCIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03 -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM OS TEMAS 810 STF e 905 DO STJ.

1.

Com efeito, apesar do pedido ter sido formulado como espécie de aposentadoria compulsória, não lhe retira o seu direito se os requisitos foram preenchidos anteriormente em outra opção.

2.

Por se tratar de servidor estadual, que detém regime próprio de previdência social, deverá observar a hipótese do subitem
3.1.1 do
REsp. 1.495.146 – MG, da Primeira Seção do STJ, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018
.

3.

Reexame Necessário. Sentença parcialmente retificada.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio de sua douta Procuradoria-Geral, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT que, na Ação Nulidade de Ato Jurídico c/c Revisional de Proventos de Aposentadoria n. 0000643-44.2008.8.11.0050, Código 27224, julgou procedente o pedido formulado por
SEVERINO MATIAS DOS SANTOS
, determinando o restabelecimento dos proventos da aposentadoria, como antes concedido, por estar em consonância com a Emenda Constitucional n. 20/98, bem como a condenação do Estado ao pagamento das diferenças de valores, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de 0,5% ao mês a partir da citação, até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando haverá incidência apenas uma vez dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, observando-se a prescrição quinquenal no período anterior ao ajuizamento da ação.

A sentença foi submetida ao reexame necessário (CPC, art. 475 – Id. 11745013 - Pág. 1 a 8).

Em suas razões recursais (Id. 11745024 - Pág. 1 a 9 e Id. 11745025 - Pág. 1), o apelante argumenta que da simples leitura da Emenda Constitucional n. 41/2004 conclui-se que os seus proventos devem, realmente, ser calculados pela média contributiva e não pelo valor da última remuneração.

Aduz que o Ato Governamental n. 3.606/2004 foi corrigido para dar cumprimento ao que estabelece o ordenamento jurídico, em perfeita consonância com os preceitos legais e constitucionais que disciplinam a matéria. O Ato Governamental n. 9.234/2006, publicado no dia 25/3/2006, é perfeitamente legal.

Alega que o magistrado se equivocou na regra de transição da EC n. 41/2003, pois o apelado formulou requerimento de aposentadoria compulsória por ter completado 70 (setenta) anos de idade, que segundo o art. 2o,
caput
, pende de requerimento do interessado.

Ao final, requer reforma da sentença para que se restabeleça o Ato Governamental n. 9.234/2006, publicado no dia 28/3/2006, afastando-se ainda a condenação ao pagamento de diferenças de valores de aposentadoria e consectários.

O apelado não apresentou as contrarrazões ao recurso (Id. 11745030 - Pág. 1).

Os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça e distribuídos ao Gabinete do Des. Luiz Carlos da Costa (Id. 11745031 - Pág. 1 e Id. 11745032 - Pág. 2).

Deu-se vista à douta Procuradoria-Geral do Estado (Id. 11745037 - Pág. 2).

Ato contínuo, este feito foi redistribuído à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, de relatoria do Juiz Convocado Dr.

Gilberto Lopes Bussiki, que com base na tese fixada no IRDR n. 85560/2016, nos termos do incisos I e II do artigo 985 do CPC, declarou a incompetência desta Corte e remeteu à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso (Id. 11745036 - Pág. 1 a 5).

O Relator determinou o sobrestamento do recurso até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema n. 810 (Id. 11745033 - Pág. 1 a 4).

Contra essa decisão não houve interposição de Recurso (Id. 11745037 - Pág. 3).

O processo foi remetido à Turma Recursal e distribuído ao Gabinete da Dra. Lamisse Roder Feguri (Id. 11738538 - Pág. 10), que o devolveu ao Relator originário em razão do valor atribuído a causa corresponde a mais de 100 (cem) salários mínimos em 2008.

Com a devolução do feito a este Tribunal, o Relator originário determinou a redistribuição ao Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Id. 29899964 - Pág. 1), que, por sua vez, remeteu ao Juiz convocado Dr. Yale Sabo Mendes (Id. 113028988 - Pág. 1).

Sem apreciação, os autos foram redistribuídos novamente e e
ncaminhados sob minha relatoria, em substituição legal, em razão de convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (Id. 117634964 - Pág. 1).

Destaca-se que foi juntado indevidamente neste feito documentos relativos aos autos de Execução Fiscal n. 2006/80, Código 201398, em que são partes Margot Mogart Friedrich Marques e Estado de Mato Grosso (Id. 11745027 - Pág. 1 a 3 e Id. 11745026 - Pág. 1 a 2).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em razão de o quadro não se enquadrar nas hipótese do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório, trata-se os autos de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível, interposto este último pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT que, na Ação Nulidade de Ato Jurídico c/c Revisional de Proventos de Aposentadoria n. 0000643-44.2008.8.11.0050, Código 27224, julgou procedente o pedido formulado por SEVERINO MATIAS DOS SANTOS, determinando o restabelecimento dos proventos da aposentadoria por estar em consonância com a Emenda Constitucional n. 20/98, bem como a condenação do Estado ao pagamento das diferenças de valores, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de 0,5% ao mês a partir da citação, até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando haverá incidência apenas uma vez dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, observando-se a prescrição quinquenal no período anterior ao ajuizamento da ação.

O processo foi julgado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Nesse aspecto, então, o mesmo será apreciado à luz da lei revogada dada a irretroatividade da lei revogadora (art. 14 CPC/2015).

Considerando o pronunciamento da magistrada da Turma Recursal de que o valor da causa da presente ação ultrapassou os 60 (sessenta) salários mínimos à época e por esse motivo devolveu os autos a este Tribunal para apreciação do processo (Id. 11738538 - Pág. 10), passo a análise do reexame necessário de sentença em conjunto com as razões do recurso voluntário interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O recurso reúne os requisitos de admissibilidade – recorribilidade, tempestividade, adequação, motivação, preparo (isento por lei) e forma, motivo pelo qual o
conheço
.

Extrai-se do autos que o apelado, Severino Matias dos Santos, servidor público estadual, no cargo de Agente de Polícia, classe “C”, lotado na Secretaria

de Estado de Justiça e Segurança Pública/Polícia Judiciária Civil, da Delegacia Municipal de Brasnorte - MT, requereu, em 11/5/2004, pedido de aposentadoria compulsória (Id. 11738543 - Pág. 2), com proventos proporcionais de R$ 1.854,66 (um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), que resultou na publicação do Ato Governamental n. 3.606/2004, nos termos do art. 40, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 16/12/98, e art. 140, parágrafo único da Constituição Estadual, do art. 252 da Lei Complementar n. 155/2004, mais o art. 213, inc. II, da LC n. 04/90 e as disposições da LC n. 129/2003 e da LC n. 171/2004

(Id. 11745000 - Pág. 4).

No entanto, o Tribunal de Contas do Estado, em apreciação ao supracitado pedido, apontou irregularidades e estabeleceu que a planilha de cálculo de proventos deverá ser retificada, uma vez que o cálculo deverá ser feito pela média contributiva por ter o servidor completado 70 anos de idade, após a publicação da LC n. 41/03 e da MP N. 167/2004, bem como a fundamentação legal utilizada deverá ser retificada para constar o art. 40, § 1o, inc. II, da EC n. 41/03, consoante Processo n. 291935/2004, de relatoria do Conselheiro Júlio José de Campos (Id. 11738548 - Pág. 1 a 9).

Em atendimento a essa solicitação foi emitido o Ato n. 8.369/2005, que retificou a fundamentação e alterou o valor para R$ 1.240,49 (um mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos) – Id. 11745000 - Pág. 6, com publicação no D.O.E., em 13/12/2005 (Id. 11745000 - Pág. 7).

Posteriormente, o apelante publicou o Ato Governamental n. 9.234/06 (Id. 11745000 - Pág. 9), que retificou o valor para R$ 1.043,21 (um mil e quarenta e três reais e vinte e um centavos).

Com a redução dos seus proventos, o apelado ajuizou, em 13/3/2008, a presente Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Revisional de Proventos de Aposentadoria (Id. 11738539 - Pág. 9 a 10, Id. 11738537 - Pág. 2 e Id. 1738540 - Pág. 1 a 3), que foi julgada procedente pelo Juízo
a quo
, consoante sentença proferida em 9/10/2014 (Id. 11745013 - Pág. 1 a 8).

Irresignado, o apelante argumenta que da simples leitura da Emenda Constitucional n. 41/2004 com a data em que o autor completara 70 anos de idade, para se concluir que os seus proventos devem ser calculados pela média contributiva e não pelo valor da última remuneração, em atendimento ao
princípio da legalidade e ao que estabeleceu o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Não obstante a assertiva acima disponha sobre a Emenda Constitucional n. 41/2004, não lhe assiste razão a aplicação dessa regra para a aposentação do servidor público em questão.

Isso porque, como bem ponderou o magistrado
a quo
, à época da vigência da EC n. 20/98 o servidor já havia
cumprido os requisitos exigidos para a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais (art. 40, § 1, III, b, da EC n. 20/1998), aplicando-se o que dispõe o art. 3o da EC n. 41/03.

Prova disso, o próprio Ato n. 3.606/2004 (Id. 11745000 - Pág. 4) registrou que o referido servidor detinha 26 anos, 6 meses e 7 dias de serviços prestados ao Estado de Mato Grosso, no período de 15/3/1978 a 27/9/2004, descontados os 5 dias de suspensão e nascido em 15/4/1934 (Id. 11738543 - Pág. 2 e Id. 11738542 - Pág. 1).

De acordo com a Súmula n. 359 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

Ou seja, quando os requisitos para a aposentadoria proporcional tiveram sido cumpridos, cabe reconhecer a possibilidade de que seja exercido o direito, mesmo que realizado tardiamente.
In casu
, o apelado esperou completar 70 anos de idade para requerer sua aposentadoria.

À vista disso, não há que se falar em equívoco do magistrado ao aplicar a EC n. 20/98, pois aplicou a regra condizente ao caso concreto, como se pode observar da sentença, que ora transcrevo, em parte,
in verbis
:

(...) Ademais, cabe à Administração Pública rever seus próprios atos, sendo desnecessária a prévia abertura de processo administrativo, com contraditório e ampla defesa para o presente caso, conforme solidificado pela Suprema Corte e posteriormente sumulado
[1]
– “nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado,
excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão
”.

Constatada a legalidade do ato administrativo, passa-se à análise do mérito.

Observa-se dos autos que o autor requereu o benefício previdenciário por ter completado 70 anos de idade, todavia não possuía os 35 anos de contribuição para a aposentadoria integral, restando a ele o benefício proporcional.

Antes da Ementa Constitucional n. 41/2003, aquele era calculado com base na última remuneração do servidor, o que foi concedido ao requerente.

Todavia, no controle dos atos administrativos, o Tribunal de Contas Estadual, por entender que aquele completou 70 anos de idade quando já em vigor em a Ementa Constitucional n. 41/03, determinou o recálculo dos proventos do autor, com base na média de contribuição deste, chegando-se ao valor de R$ 1.043,21 (fls. 43/44 a 63).

Ressalta-se que a Emenda Constitucional em questão alterou o art. 40 da CF, que passou a dispor que os proventos de aposentadoria dos servidores de cargos efetivos seriam calculados conforme a média aritmética simples das maiores remunerações, correspondentes a 80% de todo o período contributivo
[2]
, e não mais com base na última remuneração do servidor.

Todavia, ao contrário do que entendeu o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o cálculo efetuado anteriormente encontra-se correto, pois, embora tenha o autor completado 70 anos quando já em vigor a Ementa Constitucional supramencionada, já havia preenchidos requisitos para a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, e, de acordo com o 3o da Emenda Constitucional n. 41/03, “é assegurada a concessão a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Ementa, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente”.

Assim, tendo cumprido o requerente todos os requisitos para a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, visto que possuía mais de 65 anos de idade, mais de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e mais de 5 anos no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, resta claro o direito à aposentação com base na legislação anterior.

Extrai-se do art. 40, com as alterações da Emenda Constitucional n. 20/98, vigente à época em que o requerente cumpriu os requisitos exigidos para a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais:

“§ 1o - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do § 3o (...)

III – voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

§ 1o - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do § 3o. (...)

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

(...)
§ 3o - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.

Imperioso ressaltar que o autor requereu a aposentadoria com proventos proporcionais, restando claro o direito do mesmo aos proventos de aposentadoria calculados com base na sua última remuneração.

(...) Ante o exposto, nos termos do art. 269, I do CPC,
julgo procedente
o pedido que Severino Matias dos Santos move em face do Estado de Mato Grosso, determinando o
restabelecimento
dos proventos da aposentadoria do autor, como antes concedido, por estar em consonância com a Emenda Constitucional n. 20/98, bem como a
condenação
do Estado ao pagamento das diferenças de valores (...).

Com efeito, apesar de o pedido ter sido formulado como espécie de aposentadoria compulsória, não lhe retira o seu direito à aposentadoria voluntária, se os requisitos foram preenchidos anteriormente.

Sobre o argumento apresentado pelo apelante de que a opção é dada ao servidor (art. 2o,
caput
, EC n. 41/2003) não merece acolhimento. Isso porque não há provas de que lhe foram apresentadas as regras de aposentação, por parte da Administração.

Atualmente é possível a simulação para verificar qual a melhor opção, mas dificilmente à época do requerimento desse servidor do interior de Mato Grosso lhe foi apresentado a melhor opção, do contrário não teria ajuizado esta ação.

Assim, a sentença nesse aspecto não merece reparo.

Em prosseguimento ao exame da sentença, faz-se necessária sua retificação no que tange à aplicação dos juros e da correção, em razão da sentença ter sido
proferida antes dos julgamentos dos recursos das Cortes Superiores, Temas 810 do STF e 905 do STJ.

O Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses, no Tema 810,
in verbis
:

“
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”(STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).

E, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146 – MG (sob o regime de Recursos Especiais Repetitivos
Tema 905
), definiu os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora nos seguintes termos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.
– negrito meu

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária
.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91
. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(
STJ,
RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018)

Por se tratar de servidor estadual, que detém regime próprio de previdência social, a incidência de correção monetária e juros de mora deverá observar a hipótese do subitem
3.1.1 do
REsp 1.495.146 – MG, da Primeira Seção do STJ, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DESPROVEJO
o recurso interposto. E, em reexame necessário,
RETIFICO EM PARTE
a sentença, para determinar que se observe os termos do Temas n. 810 do STF e n. 905 do STJ, no que se refere à atualização dos valores (juros e correção monetária), principalmente a hipótese do subitem
3.1.1 do
REsp 1.495.146 – MG, da Primeira Seção do STJ, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018.

É como o voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
Súmula Vinculante n. 03.

[2]
Art. 40, § 3o da CF, alterado de acordo com a Emenda Constitucional n. 41/03 c/c art. 1o da MP n. 167/04 (convertida na Lei n. 10.887/04)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022